Tribunal: STJ
Processo: 1102594-42.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2011981 - SP (2022/0202854-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: B G I (MENOR)
RECORRENTE
: B G - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: LUCIANA FIGUEIREDO PIRES DE OLIVEIRA - SP245040
RECORRIDO
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: HICHAM YASSIN IBRAIM
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA.
OFERECIMENTO DO IMÓVEL QUANDO O GARANTIDOR ERA SOLTEIRO E
SEM FILHOS. CONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DE UNIÃO ESTÁVEL E
NASCIMENTO
DE
FILHO.
DIREITO
FUNDAMENTAL
À
MORADIA.
PROTEÇÃO
LEGAL
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DE
QUESTÃO REMANESCENTE.
1. A controvérsia dos autos consiste em definir se supervenientes
companheira e filho têm direito à proteção do bem de família legal no caso
em que o imóvel no qual residem foi oferecido em hipoteca pelo garantidor
quando ainda solteiro e sem filhos.
2. A
institui proteção destinada a resguardar o direito
Lei n. 8.009/1990
fundamental à moradia em favor do devedor e de sua entidade familiar, a
qual pode adotar distintas configurações, inclusive abrangendo mais de um
imóvel.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a impenhorabilidade do bem de
família visa preservar a dignidade da pessoa humana, estendendo-se a
situações supervenientes, inclusive posteriores à constituição da garantia ou
à própria penhora.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem acolheu a matéria preliminar
suscitada pelo recorrido, concluindo que o fato de a hipoteca ter sido
constituída pelo sócio da empresa devedora quando ainda solteiro e sem
filhos afasta da proteção do bem de família a posterior companheira e filho.
4. O fato de a união estável e o nascimento do filho terem ocorrido após a
constituição da hipoteca não impede o reconhecimento da
impenhorabilidade, desde que comprovada a utilização do imóvel como
residência da entidade familiar, como ocorreu, na espécie.
5. Subsiste, entretanto, questionamento de ordem fática, relativo à
circunstância de o mútuo em favor do qual o imóvel foi oferecido em garantia
ter gerado benefício à entidade familiar, a qual não foi integralmente
apreciada pelo colegiado da Corte de origem.
6. Recurso especial provido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que, superada a questão, prossiga no julgamento da
apelação.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53011442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 2f4b17a6-658c-47a2-9e31-f71ea1d04d0c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53011442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 2f4b17a6-658c-47a2-9e31-f71ea1d04d0c

RECURSO ESPECIAL No 2011981 - SP (2022/0202854-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: B G I (MENOR)
RECORRENTE
: B G - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: LUCIANA FIGUEIREDO PIRES DE OLIVEIRA - SP245040
RECORRIDO
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: HICHAM YASSIN IBRAIM
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA.
OFERECIMENTO DO IMÓVEL QUANDO O GARANTIDOR ERA SOLTEIRO E
SEM FILHOS. CONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DE UNIÃO ESTÁVEL E
NASCIMENTO
DE
FILHO.
DIREITO
FUNDAMENTAL
À
MORADIA.
PROTEÇÃO
LEGAL
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DE
QUESTÃO REMANESCENTE.
1. A controvérsia dos autos consiste em definir se supervenientes
companheira e filho têm direito à proteção do bem de família legal no caso
em que o imóvel no qual residem foi oferecido em hipoteca pelo garantidor
quando ainda solteiro e sem filhos.
2. A
institui proteção destinada a resguardar o direito
Lei n. 8.009/1990
fundamental à moradia em favor do devedor e de sua entidade familiar, a
qual pode adotar distintas configurações, inclusive abrangendo mais de um
imóvel.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a impenhorabilidade do bem de
família visa preservar a dignidade da pessoa humana, estendendo-se a
situações supervenientes, inclusive posteriores à constituição da garantia ou
à própria penhora.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem acolheu a matéria preliminar
suscitada pelo recorrido, concluindo que o fato de a hipoteca ter sido
constituída pelo sócio da empresa devedora quando ainda solteiro e sem
filhos afasta da proteção do bem de família a posterior companheira e filho.
4. O fato de a união estável e o nascimento do filho terem ocorrido após a
constituição da hipoteca não impede o reconhecimento da
impenhorabilidade, desde que comprovada a utilização do imóvel como
residência da entidade familiar, como ocorreu, na espécie.
5. Subsiste, entretanto, questionamento de ordem fática, relativo à
circunstância de o mútuo em favor do qual o imóvel foi oferecido em garantia
ter gerado benefício à entidade familiar, a qual não foi integralmente
apreciada pelo colegiado da Corte de origem.
6. Recurso especial provido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que, superada a questão, prossiga no julgamento da
apelação.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

Trata-se de recurso especial interposto por B G e B G I, com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Regra do artigo 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil, nada havendo a ser decidido a respeito.
Penhora de bem imóvel, que os embargantes (companheira e filho do executado
avalista) alegam ser bem de família. Possibilidade da penhora. Aplicação da
exceção prevista no
o, V, da
Imóvel dado em garantia
art. 3
Lei no 8.009/90.
hipotecária pelo executado muito antes do início da alegada união estável.
Executado que se qualificou como solteiro em todos os contratos celebrados
com o banco embargado, que desconhecia a união estável. Impenhorabilidade
não oponível no caso concreto. Direito real do credor que deve prevalecer.
Sentença mantida, com majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo
85, §11, do CPC. Recurso não provido." (e-STJ fl. 1.117).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.262/1.267).
No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) artigos 1o, 3o, V, e 5o da
afirmando que o imóvel
Lei no 8.009/1990,
penhorado, por abrigar a entidade familiar do garantidor, tem
de bem de família,
status
o qual deve ser protegido, mesmo que a garantia tenha sido prestada pelo companheiro
antes constituição da união estável, sendo inválida a renúncia, ainda que anterior, ao
favor legal, notadamente porque o empréstimo contratado pela pessoa jurídica da qual
ele é sócio não pode ser presumidamente considerado como em benefício da entidade
familiar;
(ii) artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que caberia ao
credor o ônus da prova de demonstrar que os Recorrentes, como entidade familiar, se
beneficiaram do empréstimo, o que não ocorreu;
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.385/1.389), o recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
1. Síntese da demanda
Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pelos recorrentes à
execução de título extrajudicial movida por BANCO RURAL S. A. contra HICHAM
YASSIM IBRAIM.
Na aludida execução, foi penhorado o imóvel localizado na Rua Professor
Paulo Pupo, 66, Ibirapuera, São Paulo/SP, de matrícula no 112.969, registrado no 15o.
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – SP, dado pelo executado, sócio e avalista
de WINPARTS COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, como
garantia hipotecária das cédulas de crédito bancário contraídas pela referida sociedade
com a exequente.
Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

Extrai-se da inicial dos aludidos embargos que, após a extinção dos embargos
à execução opostos pelo referido sócio, os recorrentes opuseram os embargos de
terceiro, alegando, essencialmente, que, como o crédito não beneficiou a entidade
familiar, não incide a exceção à proteção do referido bem.
A sentença julgou improcedentes os pedidos dos embargos, à consideração de
que os recorrentes, companheira e filho do executado, não merecem a proteção da Lei
Federal 8.009/90, porquanto, antes da criação da alegada entidade familiar, o
executado já era devedor do embargado e já ocupava o polo passivo em ações de
execução.
O Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento, em síntese, de que:

“Por outro lado, não se pode ignorar que o imóvel objeto dos
(cf. Av. 15 - fl. 38), na
embargos foi dado em hipoteca pelo executado
qualidade de avalista das operações de no 00357/0037/10 e de no 00144
/0037/09 (fls. 106/115 e 173/194), muito tempo antes da constituição
da alegada união estável, que segundo a embargante somente teve
.
início em 01/12/2011
Como bem asseverado pelo juízo “a quo”, o devedor já havia
oferecido o bem como garantia de adimplemento de suas obrigações. Ou seja,
antes da criação da alegada entidade familiar, Hicham já era devedor
.
do Embargado e já ocupava polo passivo em ações de execução
Logo, a hipoteca do bem em questão foi constituída
.
regularmente
Não se pode, portanto, penalizar o credor em não ter conhecimento
de situação fática relativa à vida matrimonial do devedor, que, repito, no
ato da constituição da hipoteca, expressamente se declarou como
.
solteiro
[...]
Nesse contexto, deve ser resguardado o direito do banco exequente,
por
”
se tratar de terceiro de boa-fé em face da alegada união estável.
(fls. 1.120/1.123)

Sobreveio, na sequência, o recurso especial.

2. Do propósito do presente recurso especial
A controvérsia cinge-se a definir se supervenientes companheira e filho têm
direito à proteção do bem de família legal no caso em que o imóvel no qual residem foi
oferecido em hipoteca pelo garantidor quando ainda solteiro e sem filhos.
A irresignação merece prosperar.

3. Da proteção do bem de família e o seu núcleo essencial
A
– que disciplina o bem de família legal, cuja proteção
Lei n. 8.009/1990
independe da manifestação da vontade do proprietário – foi promulgada com o propósito
de resguardar o direito fundamental à moradia, assegurando, à luz do princípio do
patrimônio mínimo, a preservação da dignidade da pessoa humana.
Conforme já salientado pela Quarta Turma, "a impenhorabilidade do bem de
família busca amparar direitos fundamentais, tais como a dignidade da pessoa
humana e a moradia, os quais devem funcionar como vetores axiológicos do nosso
" (
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
ordenamento jurídico
REsp n. 1.960.026/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se).
11/10/2022,
29/11/2022
Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

No mesmo sentido, a Corte Especial reconheceu que "a interpretação
teleológica do
o, da
revela que a norma
Art. 1
Lei 8.009/90,
não se limita ao resguardo
da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da
(
Corte Especial, Rel. Min.
pessoa humana: o direito à moradia" EREsp 182.223/SP,
Humberto Gomes de Barros, DJ
.
6/2/2002)
A doutrina também segue esta mesma linha, conforme leciona Caio Mário da
Silva Pereira: a proteção legal ao bem de família constitui “uma forma da afetação de
". (PEREIRA, Caio
bens a um destino especial que é ser a residência da família
Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. 5, Direito de família. 14a. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2004, pp. 557-558).
Prestigiando este aspecto valorativo e principiológico, esta Corte editou a
segundo a qual "
Súmula no 364/STJ,
o conceito de impenhorabilidade de bem de família
". Conferiu-
abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas
se, assim, ênfase à circunstância de que o referido instituto tutela o direito fundamental
à moradia, transcendendo o tradicional núcleo familiar.
De igual modo, firmou-se no STJ o entendimento de que, por ser resguardada
a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar como um
todo, qualquer integrante da família do executado que resida no imóvel possui
legitimidade para arguir a impenhorabilidade, inclusive na omissão do titular da posse
em defender o referido direito.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA.
PENHORA APENAS SOBRE A METADE IDEAL DO MARIDO. IRRELEVÂNCIA.
LEGITIMIDADE DA MULHER PARA A DEFESA DO BEM COMO UM TODO.
o,
DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.
ART. 1
LEI No 8.009/90.
I - A mulher possui legitimidade para manejar embargos de terceiro visando à
desconstituição da penhora realizada sobre a metade pertencente ao marido,
ao fundamento de tratar-se de bem de família, ainda que a meação tenha sido
resguardada no ato de constrição.
II - Segundo boa doutrina, a legitimidade ativa, na hipótese, não decorre da
titularidade (ou da co-titularidade) dos direitos sobre o bem, mas sim da
condição de possuidor (ou co-possuidor) que o familiar detenha e do interesse
de salvaguardar a habitação da família diante da omissão ou da ausência do
titular do bem.”
(
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 151.281/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 326.)
19/11/1998,
1/3/1999,

Assim, uma vez caracterizado o imóvel como bem de família, ele passa a estar
sujeito a um regime jurídico especial, encontrando-se protegido das obrigações
decorrentes de direitos patrimoniais subjetivos. Para tanto, basta que o imóvel sirva de
residência da família do devedor ou que a renda obtida com a sua locação seja
destinada à subsistência da entidade familiar.
Quanto a essas temas, cite-se:
relator Ministro João
REsp n. 2.193.122/PE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025; REsp n. 2.197.678/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
19/9/2025; AREsp n. 2.937.021/SP,
julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025.

Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

4. Da superveniência de constituição de união estável e de nascimento
de filho e o direito à proteção da moradia
À luz do direito fundamental à moradia, a jurisprudência desta Corte definiu
que a posterior separação dos cônjuges desdobra a proteção do bem de família em
quantos imóveis venham a residir, ainda que a proteção já tenha anteriormente
beneficiado o credor e mesmo que ele próprio não mais possua moradia no bem
constrito.
Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA -
- IMPENHORABILIDADE.
LEI No 8.009/90
Se o constituinte buscou proteger a comunidade formada por qualquer dos pais
e seus descendentes considerando-a como entidade familiar (art. 226, §4o, da
CF), afigura-se justo que, no caso em exame, o benefício da impenhorabilidade
instituído pela Lei no 8.009/90 alcance o imóvel em que reside a ex-
companheira e os filhos do proprietário desse bem constrito, ainda que
este último, por força de acordo firmado na ação de reconhecimento e
.
dissolução de sociedade de fato, não mais resida no mesmo imóvel
Recurso Especial a que se dá provimento.” (
relatora
REsp n. 272.742/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJ de
5/4/2001,
– grifou-se)
28/5/2001

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FATO NOVO.
CPC. SEPARAÇÃO DO CASAL POSTERIOR. PENHORA INCIDENTE
ART. 462,
SOBRE O APARTAMENTO QUE O EX-MARIDO VEIO A RESIDIR COM UM DE
SEUS FILHOS. EXCLUSÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I -
, com a exclusão
A circunstância de já ter sido beneficiado o devedor
da penhora sobre bem que acabou por ficar no patrimônio do ex-cônjuge, não
lhe retira o direito de invocar a proteção legal quando um novo lar é
.
constituído
II - Além de não presumir-se a má-fé, no caso a exclusão do bem no qual está
vivendo o recorrente em companhia de um filho atende mais às finalidades da
lei." (
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, relator
REsp n. 121.797/MG,
para acórdão Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado
em
DJ de
- grifou-se)
14/12/2000,
2/4/2001,

"EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVEDOR
SEPARADO JUDICIALMENTE QUE MORA SOZINHO.
- Com a separação judicial, cada ex-cônjuge constitui uma nova entidade
familiar, passando a ser sujeito da proteção jurídica prevista na Lei no 8.009,
de 29.03.90.
Recurso especial não conhecido" (
relator Ministro
REsp n. 218.377/ES,
Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em
DJ de
.
20/6/2000,
11/9/2000)

Evoluindo em tal orientação, esta Terceira Turma concluiu que, mesmo em
em distintas configurações familiares, com distintos núcleos em múltiplos imóveis, a
proteção do instituto não cessa, mas se estende a tantos imóveis quantos residam
membros da entidade familiar.
Ressaltou-se, na oportunidade, que, como o bem de família protege a moradia
e a dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade resguarda o sentido amplo de
entidade familiar, independentemente da separação da residência dos membros da
família em distintos imóveis.
Essa a ementa do referido recurso:

Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIROS. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL NO QUAL RESIDEM
FILHAS DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE
FAMILIAR. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
1. "A interpretação teleológica do
o, da
revela que a norma
Art. 1
Lei 8.009/90,
não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um
direito fundamental da pessoa humana:
o direito à moradia" (
Corte Especial, Rel. Min. Humberto
EREsp 182.223/SP,
Gomes de Barros, DJ
.
6/2/2002)
2. A impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o
casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Assim, no caso de separação
dos membros da família, como na hipótese em comento, a entidade familiar,
para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se extingue, ao revés, surge em
duplicidade: uma composta pelos cônjuges e outra composta pelas filhas de
um dos cônjuges.
Precedentes.
3. A finalidade da
não é proteger o devedor contra suas
Lei no 8.009/90
dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção
da entidade familiar no seu conceito mais amplo.
(
4.
Recurso
especial
provido
para
restabelecer
a
sentença.”
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.126.173/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2013,
12/4/2013.

Essa orientação já se encontra sedimentada na jurisprudência desta Corte,
como se pode inferir dos seguintes recentes julgados:

“PROCESSSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a atribuição
do benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor, quando
destinados à residência de membros de sua família, considerando o conceito
amplo de entidade familiar.
[...]
3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que admite a impenhorabilidade de mais de um imóvel em casos de entidades
familiares distintas.
[...].” (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.164.107/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Esta Corte Superior adotou posicionamento no sentido de ser admitida a
atribuição do benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor,
desde que sejam destinados à residência de membros de sua família, dado o
conceito amplo de entidade familiar, como ocorre na hipótese. Precedentes.
[...].” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.810.434/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

Adensando ainda mais o conteúdo material da proteção do bem de família, a
Quarta Turma concluiu que, como a proteção da impenhorabilidade pode desdobrar-se
para alcançar múltiplos imóveis, ela também alberga situações que venham se
consolidar supervenientemente à concessão da garantia, como a formação de entidade
familiar posterior à penhora.
O fundamento, para tanto, é o de que a superveniente modificação do estado
de fato é irrelevante ao escopo próprio do instituto, que é a proteção da dignidade da
pessoa humana, razão pela qual não cabe impor à futura esposa ou companheira o
Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

ônus de pesquisar a existência de possível e eventual constrição de imóvel do futuro
esposo ou companheiro como condição para a obtenção de direito à proteção legal.
O mencionado recurso recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ANTERIOR AO CASAMENTO DO
DEVEDOR. IMÓVEL EM QUE RESIDEM A ESPOSA E OS FILHOS. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. ROL TAXATIVO. LEI 8.009/90
(ARTS. 1o E 3o). AGRAVO PROVIDO.
1. As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família
são taxativas, não comportando interpretação extensiva.
2. O imóvel em que residem os recorrentes, esposa e filhos do devedor,
deve ser objeto de proteção pelo sistema jurídico, não sendo lícito
impor à futura esposa o ônus de diligenciar sobre a existência de
eventual constrição de imóvel do futuro esposo, como condição para a
, cuja eficácia apenas admite restrição
obtenção de direito à proteção legal
prevista em lei. Ademais, os filhos do devedor têm também direito, eles
mesmos, à proteção conferida ao bem de família, que se estende à entidade
familiar em seu sentido mais amplo.
3. Se é certo que a proteção legal pode desdobrar-se em múltiplos eventos,
para alcançar ambos os cônjuges em caso de separação ou divórcio, assim
como o novo lar por eles constituído, com mais razão deve-se admitir que a
proteção legal alcance a entidade familiar única, ainda que constituída
, porquanto tal fato não se mostra
posteriormente à realização da penhora
relevante aos olhos da lei, que se destina à proteção da família em seu sentido
mais amplo.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
(AgInt no
relator Ministro Lázaro
especial.”
AREsp n. 1.158.338/SP,
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
14/8/2018,
22/8/2018.

Deduz-se, portanto, que a jurisprudência desta Corte Superior tem
reiteradamente afirmado que a proteção conferida ao bem de família pela
não visa proteger o devedor contra suas dívidas, mas a entidade
Lei n. 8.009/1990
familiar em sentido amplo, garantindo a dignidade da pessoa humana em distintas
configurações familiares. Essas situações abrangem mesmo circunstâncias fáticas
constituídas posteriormente à concessão do imóvel em garantia hipotecária de mútuo e
estendem-se mesmo a mais de um imóvel, desde que nele residam familiares do devedor.

5. Da hipótese dos autos
No caso em exame, a garantia da hipoteca foi prestada pelo sócio da pessoa
jurídica devedora quando ainda estava solteiro e não possuía filhos.
Nesse contexto, o Tribunal de origem acolheu a preliminar suscitada pelo
recorrido, registrando que a união estável somente teria início em 1o/12/2011, sendo a
garantia hipotecária muito anterior a tal marco, razão pela qual considerou
regularmente constituída a hipoteca. Assentou, ademais, que o devedor já figurava em
execuções antes da formação da alegada entidade familiar, o que seria suficiente para
afastar a companheira e o filho da proteção do bem de família.
Todavia, tais circunstâncias, relacionadas à validade formal da hipoteca no
momento em que constituída, não são suficientes para afastar o direito da companheira
e do filho à proteção legal do bem de família.
Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

De fato, a despeito da eventual validade da hipoteca, a jurisprudência desta
Corte já assentou que, como o núcleo essencial da impenhorabilidade é o resguardo da
morada e da dignidade da pessoa humana, configurações supervenientes da família –
ainda que posteriores à hipoteca ou mesmo à penhora – não afastam a incidência da
aludida garantia legal, desde que o imóvel sirva de residência a determinado núcleo
familiar.
Quanto ao tema, consta expressamente no acórdão recorrido que “restou
comprovado que, tanto o executado quanto o seu filho e sua companheira residem no
”, caracterizando-se, portanto, o status de bem de família do imóvel
imóvel constrito
penhorado (art. 1o, caput, da
.
Lei n. 8.009/1990)
Assim, ao afastar a proteção legal pelo simples fato de a entidade familiar e o
nascimento do filho serem posteriores à garantia, o acórdão recorrido não encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, merecendo, assim, reforma no ponto.
Verificando-se, todavia, que o imóvel foi oferecido em hipoteca em favor da
pessoa jurídica da qual o garantidor é sócio, que a matéria relacionada à alegada
necessidade de prova de que o mútuo beneficiou a entidade familiar não foi devidamente
apreciada pela integralidade do colegiado do Tribunal
e que a análise da questão
a quo
exige a apreciação de matéria probatória, que não pode ser analisada originariamente
nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, devem os autos retornar à
origem para que prossiga no exame do tema.
Prejudicada, assim, a apontada violação do
I e II, do CPC.
art. 373,

6. Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que, superada a questão referente à
superveniência da constituição da união estável e do nascimento do filho, prossiga no
exame das razões da apelação dos recorrentes, como entender de direito.
Com o provimento do recurso, não cabe a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53011457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:05
Código de Controle do Documento: 2ec6f300-c3b1-4b2f-bfa5-0bea3fd8a633

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0202854-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.011.981 / SP
Números Origem: 01868775920118260100 0186877592011826010011025944220188260100
11025944220188260100 1102594422018826010050000 1868775920118260100
186877592011826010011025944220188260100
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: B G I (MENOR)
RECORRENTE
: B G - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: LUCIANA FIGUEIREDO PIRES DE OLIVEIRA - SP245040
RECORRIDO
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: HICHAM YASSIN IBRAIM
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito
Bancário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

C5425245515514702214=0@
2022/0202854-8 - REsp 2011981
Documento eletrônico VDA52985735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 15:50:29
Código de Controle do Documento: 0325DFC0-C2E4-44DC-8971-91509C01BE4D